Tribunal: STF
Processo: RE 77190
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
Nota promissória. falta de registro. Avalista.Enriquecimento ilícito.
Ação ordinária.decisão que em razão de enriquecimento ilícito, deu pela
procedência da ação ordinária, ajuizada contra o avalista, para a
cobrança de nota promissória não registrada. Inexistência de dissídio
ou de ofensa à constituição.Causa de valor inferior à alçada
regimental. Recurso não conhecido.